Tribunal: TJPA
Processo: 0000263-41.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000263-41.2014.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO REGINALDO MENEZES DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 129, §1°, I, DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO – PLEITEIA O APELANTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.
Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

APLICAÇÃO DA FIXAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO PATAMAR DE 1/6 – Inocorrência.
A legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes,
cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o
quantum
que entende justo, razoável e proporcional
, segundo sua análise sobre o caso concreto, como bem ocorreu.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTÔNIO REGINALDO MENEZES DAMASCENO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais pela reforma da dosimetria da pena base, bem como pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, aplicada no patamar de 1/6.

O Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, para que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do CP.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais pela reforma da dosimetria da pena base, bem como pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, no patamar de 1/6.

Da dosimetria da pena base, o magistrado assim valorou as circunstâncias judiciais, negativas:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a: CULPABILIDADE: consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem a capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito(manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade corporal e a saúde de outrem.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: as informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: no mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normalize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que a vítima sofrerá com as sequelas não só físicas como também psicológicas resultantes de violência praticadas contra si;

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 129, §1°, I, c/c §10, do CP, fixo a pena base para o acusado em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. (...)”

Assim, verifica-se que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado considerou 05 (cinco) delas desfavoráveis ao réu – culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime –, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, porém, sem apresentar justificativas idôneas e suficientes para cada um dos vetores valorados negativamente.

Assim, entendo que neste caso, deve ser procedida uma reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP.

A culpabilidade excedeu o tipo legal, face o modus operandi frio e cruel que se revelou na conduta, pois dos autos consta diversas lesões produzidas pelo apelante, como socos, facadas e pedradas produzidas contra a vítima.

A personalidade de igual forma deve ser mantida como negativa, pelos mesmos fundamentos que o magistrado aduziu, já que demonstra que o apelante não sabe se portar em sociedade, tomando reações desproporcionais, quando impelido pela raiva.

Em relação aos motivos do crime, nada justifica a ação do apelante, em lesionar uma mulher, que tem a capacidade de resistência muito inferior aos homens, por qualquer razão que seja.

As circunstâncias e consequências do crime restaram desfavoráveis, pois transcenderam o resultado típico, ou seja, além da violência física, houve danos psicológicos à vítima, interferindo diretamente a sua vida.

Dessa forma, deve ser mantida a fixação da pena base acima do mínimo legal, pois totalmente proporcional e razoável ao caso concreto. Assim, não há necessidade de redução pela simples reanálise das circunstâncias judiciais, conforme se pode extrair do seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DELIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 2/3 PREVISTA LEGALMENTE. PENA DE MULTA DE GELSON MARTINS DOS SANTOS ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha
. 2. A aplicação do quantum de 2/3 (dois terços) relativo à causa de aumento da utilização da arma de fogo é perfeitamente legal, eis que de acordo com a fração prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CPB, inserido pela Lei nº 13.654/18, que já estava em vigor a quando do cometimento deste crime, e considerando que a outra majorante (a qual previa o aumento em 1/3) não fora utilizada na terceira fase dosimétrica, e sim na primeira. 3. Pena de multa de Gelson Martins dos Santos alterada, DE OFÍCIO, para o valor de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no valor de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época do fato, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2020.00769656-78, 212.416, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06)

De igual forma, não há qualquer reparo a fazer em relação ao patamar aplicado a atenuante da confissão espontânea, prevista no
art. 65, inciso III,
“d”,
do CP
, sendo a pena reduzida em 03 (três) meses, pelo magistrado, pois, como sabido, a legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes,
cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o
quantum
que entende justo, razoável e proporcional
, segundo sua análise sobre o caso concreto, como bem ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 22/02/2024